Tribunal: TJES
Processo: 0001960-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001960-31.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA ROSA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer, (i) julgou procedente o pedido inicial para determinar a realização de exame médico; (ii) deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais; (iii) condenou o MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de 50% das custas e de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; (ii) analisar a legitimidade da condenação do MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a possibilidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual a Defensoria Pública pertença, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, reconhecida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, impede a aplicação do princípio da confusão patrimonial, razão pela qual se mostra superada a jurisprudência da Súmula 421 do STJ.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, sendo a Defensoria Pública Estadual parte vencedora, é devida a verba honorária mesmo quando a sucumbência recai sobre o Estado ou Município, nos termos do art. 85 do CPC e da tese fixada no Tema 1.002 do STF.

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, não sendo órgão integrante da estrutura da Defensoria Pública Estadual, está legitimamente obrigado ao pagamento da verba honorária, não se aplicando ao caso qualquer vedação quanto à titularidade do crédito.

A tese de que a Defensoria Pública não se equipara à advocacia privada não obsta o pagamento dos honorários, porquanto a verba tem destinação pública e institucional, conforme determinado pelo STF.

Considerando a simplicidade da causa e os parâmetros de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, o valor fixado de R$ 500,00 a título de honorários sucumbenciais mostra-se adequado e proporcional, sendo devida, inclusive, a majoração para R$ 600,00 em razão do desprovimento do recurso do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MUNICÍPIO DE GUARAPARI desprovido. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER da apelacao civel interposta pelo MUNICIPIO DE GUARAPARI e LHE NEGAR PROVIMENTO, e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO para condenar o ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por MARCOS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
, e pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES que, no autos da ação de obrigação de fazer,
(i)
julgou procedente o pedido inicial para condenar o Ente Municipal e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciar o exame de saúde necessitado pelo autor,
(ii)
deixou de condenar o Estado em honorários de sucumbência;
(iii)
condenou o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e ao pagamento de honorários em favor da Defensoria no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
insurge, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a pagar os honorários de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo- FADEPES.

A apelante sustenta, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
fundamentou-se nos precedentes da Súmula 421 do STJ, a qual, conforme as alterações legislativas, foi superada; (ii) a Lei Complementar nº 80/94 prevê que o pagamento de honorário sucumbênciais em favor dos fundos geridos pelas Defensorias Públicas são devidos por quaisquer entes públicos; (iii) as Emendas Constitucionais nº 45/04 e 80/14 reconhecem a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do órgão público.

O
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
por sua vez, impugna sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, sob os fundamentos de que: (i) a Defensoria Pública não se enquadra como instituição de advocacia; (ii) diante da aproximação do órgão ao Ministério Público, deve-se afastar o recebimento de honorários sucumbenciais, verba destinada à advocacia. Subsidiariamente, requer a redução da condenação, visto que não pode ser inteiramente responsabilizado, em virtude da solidariedade entre os demais entes federativos.

Pois bem.

Como cediço, a Súmula n° 421 do c. STJ dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ocorre que a questão relativa à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional, quanto no aspecto administrativo e financeiro.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo entes públicos à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005), “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse tocante, é
a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL (MUNICÍPIO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, uma vez que esta (Defensoria Pública Estadual) não pertence àquela pessoa jurídica de direito público interno (Município). (ApelRemNec nº5021158-23.2021.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 21/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. INFANTE COM SEQUELAS DE ISQUEMIA CEREBRAL NEONATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional, administrativa e financeira, desfruta da prerrogativa de perceber os honorários de sucumbência. 2) Essa questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada em parte. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0007690-76.2019.8.08.0047, Relator(a): Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Relator(a): Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023- grifei)

Assim, forçoso o reconhecimento de que tanto o Município, quanto o Estado devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

E, no caso, considerando que os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC), fixo-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), tratando-se de
quantum
adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Por fim, registro que não merece vicejar a pretensão da Municipalidade de redução do valor fixado a esse título na r. sentença
a quo
, pois atendidas as diretrizes fixadas no § 2º do art. 85, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao tempo em que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão do desprovimento do apelo da municipalidade, majoro os honorários por esta devidos para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)